Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707045-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPORTE CONSTRUCOES LTDA, BSB CONDOMINIAL LTDA AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA LIMA DECISÃO Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Suporte Construções, CNPJ 20.115.111/0001- 50, e BSB Engenharia Civil Ltda, CNPJ 47.768.746/0001-03, e determinado o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, assim como o bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias. As agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ordem de bloqueio e a penhora de ativos financeiros das agravantes, até o julgamento final do recurso, sob a alegação de que o bloqueio integral do valor da dívida inviabilizará a continuidade das atividades empresariais. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, as provas produzidas indicam que Diogenes Suhett atua como sócio oculto das empresas Suporte Construções e BSB Engenharia Civil, e que o seu irmão Adauto Ribeiro Suhett e a sua filha Aysla Denise Izidorio Suhett são os sócios titulares das referidas empresas, forte indicativo de que o executado Diógenes Suhett utiliza familares próximos para ocultar sua atuação como sócio das empresas. Outrossim, em consulta ao PJe, em diversas demandas contra a empresa Suhett Empreendimentos Ltda (BSB ENGENHARIA), o executado Diógenes Suhett atua como representante legal/preposto da pessoa jurídica. Por conseguinte, em face dos argumentos expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 11 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006